Tribunal: TJPA
Processo: 0803950-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803950-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

PROCURADOR: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O crédito de honorários advocatícios, cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial.

2.

Apesar da natureza extraconcursal do crédito, compete ao juízo universal da recuperação judicial o controle dos atos de constrição patrimonial, em observância ao princípio da universalidade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., em recuperação judicial,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0045839-32.2015.8.14.0301, requerido por
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA,
a qual determinou o prosseguimento da execução, independentemente da existência do processo de recuperação judicial, nos seguintes termos:

No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença visa a execução de honorários sucumbenciais, cujo fato gerador é o trânsito em julgado do feito, o qual ocorreu em 24/07/2020 (ID 18530627). Por sua vez, em consulta ao sistema LIBRA, o pedido de recuperação judicial da empresa CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ocorreu 07/08/2015, com aprovação do Plano De Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores em 21/11/2017, conforme certidão nº 2019.05122747-61 do processo nº 0052678- 73.2015.8.14.0301, que tramita nesta 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. Sendo assim, o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial. Portanto, tendo em vista que os honorários sucumbenciais possuem fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial, o referido crédito não se sujeita ao Juízo Universal da recuperação judicial.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

(...)

Assim, por se tratar de crédito extraconcursal, deve prosseguir o cumprimento de sentença neste juízo.

Isso posto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, dou-lhes provimento, para alterar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado da presente, devidamente certificado pela Secretaria, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença atendeu aos requisitos previstos no art. 524 do CPC, intime-se a parte embargante/executada CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, por advogado habilitado nos autos, para o pagamento do débito no valor de R$ 24.340,01 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta reais e um centavo) (ID 18810042), correspondente à quota parte do advogado da embargada/exequente PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a título de honorários de sucumbência, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.

(...).

Inconformada, a agravante argumenta que, em virtude do princípio da universalidade, o juízo da recuperação judicial detém a competência exclusiva para autorizar qualquer ato expropriatório que envolva a empresa em recuperação, ainda que relativos a créditos extraconcursais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o crédito que deu origem à execução e os honorários advocatícios dele decorrentes estão sujeitos à recuperação judicial e, portanto, não podem ser executados por outra via.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, considerando restarem preenchidos os requisitos para tanto e, ao final, que seja dado total provimento ao presente agravo com a reforma da decisão recorrida.

Recebi os autos por prevenção.

Em decisão de ID

7479928, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 7762440).

A parte agravante apresentou Agravo Interno em ID 8006038.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução em razão de se tratar de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais arbitrados após a recuperação judicial.

O magistrado de origem entendeu se tratar de crédito extraconcursal, não havendo motivos a justificar o reconhecimento da competência do juízo universal da Recuperação Judicial.

Alega o agravante, por sua vez, que não se trataria de crédito extraconcursal na medida em que os honorários sucumbenciais seriam acessórios do crédito principal, devendo seguir a mesma sorte destes. Ressalta que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, compete exclusivamente ao Juízo Universal da Falência efetuar o controle dos atos de constrição de bens da recuperanda.

Passo a analisar.

Inicialmente, entendo que não merece reformas a decisão agravada no que diz respeito ao reconhecimento da extraconcursalidade do crédito exequendo e consequentemente determinação de prosseguimento da execução, na medida em que a discussão dos presentes autos se refere a honorários advocatícios sucumbenciais constituídos com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em
24/07/2020
e, portanto, após a aprovação do plano de recuperação judicial, que aconteceu no dia
21/11/2017
.

No mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020) (sem grifo no original)

Sendo assim, tratando-se de crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial (crédito extraconcursal), ele está excluído do plano e de seus efeitos (art.
49
, caput, da
LRF
), não merecendo reformas a decisão no que tange a determinação de prosseguimento da execução individual.

Não obstante, assiste razão ao agravante no que diz respeito a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Desta forma, como dito na decisão em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, está correta a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença de crédito extraconcursal, devendo-se, entretanto, ressalvar a competência do juízo universal para o controle dos atos expropriatórios.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente, para ressalvar a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para o controle dos atos expropriatórios.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022). (grifos nossos)

Belém, 10/09/2024